Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo: 0711729-15.2020.8.07.0000 AI Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Agravada: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SOUSA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Ré) contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n° 0704843-70.2020.8.07.0009, concedeu a tutela de urgência para determinar à Ré que autorize e custeie todos os exames, consultas e procedimentos solicitados pelo médico que acompanha a gravidez da Autora, observados os limites contratuais, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento comprovado nos autos, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão da tutela provisória antecipada em caráter liminar para que seja determinado às Rés que cumpram o contrato firmado entre as partes e autorizem a cobertura de serviços ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, conforme contratado, compreendidos os exames, consultas, medicamentos, internação, típicos de pré-natal e parto, sob pena de multa diária. Ainda, afirma a autora que há dificuldade em conseguir atendimento na rede credenciada da Unimed Norte/Nordeste, mencionando inclusive decisão de tutela de urgência proferida em processo de recuperação judicial, razão pela qual promoveu a inclusão UNIMED CENTRAL NACIONAL no polo passivo, por integrar o mesmo grupo econômico. Decido. Inicialmente, de acordo com a teoria da asserção, vislumbro a legitimidade passiva da Central Unimed, considerando que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e que há alegação de existência de responsabilidade solidária entre Requeridas. No mais, verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida excepcional. Afirma a parte autora que, apesar de se encontrar adimplente com as obrigações que lhe competem em decorrência do contrato, está com dificuldades de obter atendimentos e realizar os exames necessários ao acompanhamento pré-natal, sendo que, a única justificativa obtida foi através do site “Reclame Aqui”, por meio do qual a Unimed Norte/Nordeste justificou que estaria seguindo orientação da Agência Nacional de Saúde Suplementar para suspender procedimentos que não se enquadrem em urgentes ou de emergência, em razão da propagação do Coronavírus. A probabilidade do direito pode aferida por meio do contrato de ID n. 61536608 e da carteirinha de ID n. 61536609. Quanto ao perigo de dano, verifico que a autora está grávida, conforme documentos de ID n. 61536618. De acordo com a Lei n. 9.656/98, são de emergência os procedimentos que ensejarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis e de urgência os acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Assim, embora não haja, a princípio, notícia de acontecimentos que possibilitem o enquadramento dos procedimentos informados pela autora nas situações descritas, não se olvida que a realização do pré-natal é fundamental ao acompanhamento do processo gestacional. A própria ANS orienta as gestantes quanto à necessidade de serem acompanhadas em consultas de pré-natal e de realizarem todos os exames recomendados pelo médico [1] . Por sua vez, o Ministério da Saúde também ressalta a necessidade da realização do pré-natal durante a gravidez para, entre outras coisas, detectar e prevenir, de forma precoce, patologias maternas e fetais [2]. Diante disso, deve ser feito juízo de ponderação entre o interesse público relativo à diminuição de atividades e procedimentos hospitalares para conter a propagação do vírus Sars-CoV-2 e o direito individual da autora ao adequado acompanhamento de sua gravidez. No caso, privar a gestante de acompanhamento adequado, impedindo-lhe de realizar as consultas e os exames solicitados, poderia gerar consideráveis riscos à saúde e à integridade física da mãe e do feto. Por tais razões, o direito dos últimos deve prevalecer, uma vez que a restrição quanto à realização de procedimentos cobertos pelo plano para se evitar a propagação do vírus tem o principal objetivo de preservar vidas e, portanto, não deve conduzir as pessoas atingidas a outros riscos maiores ou igualmente relevantes. Caso assim fosse, deveria ser questionada a própria proporcionalidade da medida, em seu elemento adequação, já que ineficiente para o alcance do seu objetivo primordial. Ressalte-se que caberá ao médico responsável a análise acerca da pertinência dos procedimentos solicitados, considerando as variáveis que lhe forem apresentadas e utilizando-se da técnica esperada, não podendo haver limitação prévia e geral pelo plano de saúde. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar às rés que autorizem e custeiem todos os exames, consultas e procedimentos solicitados pelo médico para acompanhamento da gravidez da autora, observados os limites contratuais, no prazo de 72horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada descumprimento comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para obtenção do resultado equivalente. Intime-se pessoalmente, por oficial de justiça e em regime de plantão. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Inconformada, a Agravante alega ser impossível cumprir a r. decisão agravada, por não manter vínculo jurídico com a Agravada. Explica que a Agravada firmou contrato de plano de saúde com a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médica, pessoa jurídica distinta da Agravante, e que o fato de possuírem a mesma denominação Unimed não significa que seja responsável por contratos de outras. Conclui ser parte ilegítima para compor a lide. Acrescenta que não foi demonstrada a probabilidade do direito de obter autorização e custeio de exames, consultas e procedimentos solicitados pelo médico que acompanha a gravidez, mormente por não ter firmado contrato com a Autora. Pede a exclusão das astreintes. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor fixado, por ser exorbitante e desproporcional, além de não conter prazo para o atendimento no comando judicial. Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo. Preparo comprovado – Id. 15982357 e Id. 15982357. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, porquanto a Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, o que evidencia a existência de vínculo jurídico entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual. No mais, em superficial análise, diante da importância do pré-natal, as astreintes constituem instrumento legal e necessário para obrigar o cumprimento da obrigação com maior celeridade, sem ofender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Acrescento que diferente do alegado pela Agravante, o comando judicial fixou prazo para o início do atendimento, qual seja, 72 horas. Por outro lado, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília,19 maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora